Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0728046-40.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEILA ALVES AGUIAR, SNG C.OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., JAC BRASIL AUTOMOVEIS LTDA RECORRIDO: SNG C.OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., JAC BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, LEILA ALVES AGUIAR DECISÃO Vistos, etc. Decisão ID 27320573, determinou a suspensão do presente feito em face da admissão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, acerca de suposta divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos 0748807-43.2020.8.07.000. A parte recorrente, ID 27638714 esclarece que o incidente trata da legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o art. 134 do Códido de Trânsito Brasileiro. Afirma que não é o caso do presente feito, requer o prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. O incidente foi admitido, tendo em vista a demonstração de divergência de entendimento entre as Turmas Recursais. Nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de incidente de resolução de demandas repetitivas requerido pelo eminente DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO, com o fito de fixar tese a respeito da “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. Em suas razões, aduz que subsistem diversos processos, que versam sobre o tema, pendentes de julgamento e acórdãos conflitantes neste Tribunal. Aduz que o tema não está afetado pelas Cortes Superiores. Ao final, requer a admissão do IRDR e a fixação de tese a ser seguida por este Tribunal.”. “(...) O eminente Desembargador suscitante provoca esta Câmara de Uniformização de Jurisprudência, com a finalidade fixar tese jurídica, nos casos em que se discute a “responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB[1] e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985[2])” “(...) e uma vez preenchidos todos os requisitos processuais de admissibilidade, ADMITO o presente incidente de resolução de demandas repetitivas.”. Diante do exposto, entendo que a divergência diz respeito se as partes, recorrente e recorridas, comunicaram ao órgão fiscalizador, no caso o DETRAN/DF, a venda do veículo. Mantenho a suspensão do processo até o julgamento do incidente. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito